Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão embargado, ao sustentar que não houve apreciação concreta da preliminar de cerceamento de defesa, tampouco da suscitada afronta direta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Aponta, ainda, a existência de contradição no julgado, argumentando que, embora a decisão tenha reconhecido que a colisão resultou em fratura grave ao embargado, indeferiu a produção de prova técnica essencial para aferição da velocidade do veículo e do ponto exato de impacto
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão e a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em apreço, os autos foram devidamente analisados por este colegiado, com a devida exposição dos fundamentos nos itens 7/16 da ementa. Observo que a preliminar de cerceamento de defesa foi devidamente analisada e fundamentada no item 9 da decisão, senão vejamos: “Do cerceamento de defesa. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, sem razão a recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular, especialmente quando o elemento probatório se mostra dispensável sendo suficiente a produção de prova documental para comprovação do alegado. Outrossim, o pedido de dilação probatória, foi realizado de forma genérica pela recorrente, não sendo demonstrados os fundamentos para a sua realização. Preliminar rejeitada.”
6. Ressalta-se que os presentes embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos. Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
7. Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
8. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.